Tribunal: TJES
Processo: 0007911-59.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007911-59.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIVERSO ONLINE S/A
APELADO: ANDREIA SIQUEIRA MEDEIROS e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0007911-59.2019.8.08.0047

Apelante: Universo Online S/A

Apeladas: Andreia Siqueira Medeiros e Elza Siqueira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada em sede de “ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais” para declarar
“[...]
a nulidade da contratação de planos de serviços
“
UOL COMBO SEGURANÇA DIGITAL SYMANTEC – 1 DISPOSITIVO, FEATURE DE PLANO 1” que resultou nos descontos mensais na conta-corrente da primeira requerente, e consequentemente”
[reconheceu]
“a inexistência do débito vinculado a tal negócio”,
condenando
“a requerida a pagar à parte autora o montante de R$ 3.189,40 (três mil e cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos), relativo aos valores em dobro descontados da conta-corrente da primeira requerida. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora”

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, as seguintes teses: (a) prescrição da pretensão das recorridas; (b) inexistência de cobrança indevida; e (c) descabimento da restituição em dobro dos valores pagos.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas, pela incolumidade da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.07.2022.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, tenho que não vinga a tese recursal de prescrição trienal para o exercício da pretensão autoral à restituição dos valores que o consumidor alega terem sido cobrados indevidamente.

Isso porque, “[...]
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)" - (AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020).
[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.904.518/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.).

Pois bem.

Apuro dos autos que as recorridas se desincumbiram do ônus probatório delas ao demonstrarem o desconto na conta-corrente da Andreia Siqueira Medeiros por cobranças sob as rubricas “SISDEB UOL” e “DEB AUTOR UOL”, enquanto, por outro lado, a apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do serviço de antivírus “UOL COMBO SEGURANÇA DIGITAL SYMANTEC – 1 DISPOSITIVOS, FATURE DE PLANO 1” por parte da Sra. Elza Siqueira, sobretudo porque a prova testemunhal realmente confirmou que ela é uma pessoa analfabeta e de baixa instrução, o que inclusive é corroborado pela carteira de identidade dela, denotando que realmente não contratou ou utilizou os serviços de antivírus fornecidos pela apelante.

A propósito, entendo que o magistrado de primeiro grau ao apreciar as peculiaridades do caso concreto lançou pertinente motivação na análise do imbróglio, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação aliunde, por entender que expressam com propriedade a questão debatida, vide:

“
Indiscutivelmente, a matéria retratada nos autos versa acerca de relação de consumo. A responsabilidade do demandado é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, restando a demandante tão somente a prova da existência do fato, do dano e do nexo causal, competindo ao demandado, por outro lado, demonstrar que não houve falha na prestação do serviço ou que a culpa foi exclusivamente da parte autora ou de terceiro (art. 14, § 3°, II).

Apresenta a parte requerente como causa de pedir da presente demanda, a inexistência de contratação prévia para a disponibilização dos serviços de “antivírus” fornecido pela requerida, que redundou em indevidos descontos na conta-corrente da primeira requerente.

As provas colacionadas aos autos, notadamente os documentos de fls. 16/79, demonstram que a requerida realizou sucessivos débitos na conta-corrente da primeira requerente, entre o período de abril de 2015 a agosto de 2019, discriminados como “SISDEB UOL” ou “DEB AUTOR UOL”, que totalizaram o montante de R$ 1.594,70 (um mil e quinhentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).

No mais, conforme delineado pela própria requerida, tais descontos seriam decorrentes de uma suposta contratação de planos de serviço “UOL COMBO SEGURANÇA DIGITAL SYMANTEC – 1 DISPOSITIVO, FEATURE DE PLANO 1”, realizada pela segunda requerida em 08/04/2015.

Ocorre que, os elementos probatórios colacionados aos autos, mais precisamente o documento de identidade de fl. 89 e os relatos das testemunhas em audiência, denotam que a segunda requerente não contratou o serviço apontado pela requerida. A uma, porque a segunda requerente se trata de pessoa analfabeta, com baixa escolaridade, que não possui sequer endereço eletrônico para a contratação de pacote de proteção digital. A duas, porque as testemunhas apontam que a requerente não tem acesso a computador/notebook, inexistindo utilidade no serviço prestado pela requerida para a autora; iii) a três, porque a própria natureza do serviço contratado exige uma noção mínima do consumidor acerca da tecnologia envolvida, o que a segunda requerente notoriamente não possui.

No mais, cabia à parte requerida, em condição preponderante a parte autora, demonstrar a efetiva contratação por parte da requerente, bem como a disponibilização do serviço prestado, o que assim não o fez. Registro, que a mera alegação da ré de ter descartado a gravação que continha a anuência da requerente para a realização do negócio, não se presta, por si só, a excluir a responsabilidade da requerida, nos moldes do artigo 14, §3º do CDC. Pensar de forma diversa, seria impor a autora o dever de criar prova negativa (diabólica) da contratação do serviço, o que resultaria em afronta direta aos ditames consumeristas.

Com isso, não demonstrada a contratação do serviço pela segunda requerente, entendo caracterizada a
falha na prestação do serviço
pela empresa requerida.

[...]

Assim, declarada a nulidade dos descontos efetuados pela requerida, deve ser a parte autora restituída no valor de R$ 1.594,70 (um mil e quinhentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), constante dos extratos de fls. 16/76.

Dada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o pedido de restituição em dobro do valor indevidamente cobrado pela requerida (e pago pela primeira requerente) deve ser examinado à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, in verbis:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse aspecto, o art. 42, parágrafo único, do CDC é suficientemente claro em estabelecer que, salvo hipótese de engano justificável, o pagamento de quantia indevidamente cobrada deve ser feito em dobro. Na perspectiva do CDC e da vulnerabilidade do consumidor, evidentemente que a comprovação do engano justificável compete ao fornecedor.

No caso em comento, inexiste engano justificável passível de impedir a restituição em dobro do valor cobrado, notadamente porque sequer houve contratação pela parte autora. A jurisprudência reconhece, em casos similares, a necessidade de repetição do indébito nas relações consumeristas.
[...]”

Acerca de tal aspecto, não vejo como dissentir da intelecção externada pelo magistrado de primeira instância, porquanto está em consonância com a orientação firmada pela Corte Especial do STJ em sede de julgamento de casos repetitivos, no sentido de que “[...]
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)
.[...]”(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Por outras palavras, o panorama fático denota a manifesta má-fé ou, quando não, abuso evidente da apelante que descontou por anos rubrica por serviço que não comprovou a contratação que diz ter realizado com pessoa idosa e iletrada.

Aliás, há muito do STJ já assentou que “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese.”
(AgRg no REsp n. 1.498.617/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 29/8/2016.).

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso, majorando a condenação da apelante no pagamento dos honorários advocatícios para o importe de 16% (dezesseis por cento), nos termos dos §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO STJ. MÁ-FÉ COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como se sabe “
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)" - (AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020).
[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.904.518/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.).

2. No caso, as recorridas se desincumbiram do ônus probatório delas ao demonstrarem o desconto na conta-corrente da Andreia Siqueira Medeiros por cobranças sob as rubricas “SISDEB UOL” e “DEB AUTOR UOL”, enquanto, por outro lado, a apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do serviço de antivírus “UOL COMBO SEGURANÇA DIGITAL SYMANTEC – 1 DISPOSITIVOS, FATURE DE PLANO 1” por parte da Sra. Elza Siqueira, sobretudo porque a prova testemunhal realmente confirmou que ela é uma pessoa analfabeta e de baixa instrução, o que inclusive é corroborado pela carteira de identidade dela, denotando que realmente não contratou ou utilizou os serviços de antivírus fornecidos pela apelante.

3. Assim, não só o engano justificável deixou de ser provado pela apelante, como o afastamento da boa-fé objetiva e a respectiva conduta eivada de má-fé e abuso dela, tornou correta a sua condenação na repetição do indébito de forma dobrada.

4. Recurso improvido. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.